Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. DOENÇA PREEXISTENTE. APURAÇÃO POSTERIOR PELO PLANO DE SAÚDE. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. PRAZO EXÍGUO. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. REQUISITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. No que tange à omissão apontada, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação, pretendendo o embargante rediscutir o litígio.
2. No caso, a operadora de saúde alega omissão no v. acórdão, que teria deixado de apreciar a prévia notificação da segurada, mas, para tanto, se vale de um documento interno entre a Unimed e a Qualicorp, o que, sabidamente, não se presta ao fim pretendido.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.